Tribunal: STF
Processo: ARE 1365729
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reconsidero a decisão por mim proferida em 16/02/2022 na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido por Júlio Roberto de Santanna Júnior e Rosimar Junqueira de Souza; e julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra mencionado ato decisório.



    Isso em razão de a questão referente à retroatividade da Lei n. 14.230/2021, a qual alterou a Lei n. 8.429/1992 que dispõe sobre improbidade administrativa, ser objeto de debate em âmbito de repercussão geral no ARE 843.989-RG, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 1.199, em acórdão que está assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e 



    (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC 



    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.199, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator